Tribunal: TJMT
Processo: 1066739-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066739-89.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Alienação Judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARINA PINHEIRO HONORIO CREPALDI - CPF: 401.053.008-10 (EMBARGANTE), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), BRUNA ANTIQUEIRA - CPF: 230.897.918-62 (ADVOGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), RUBIANE MARIA JACOBOWSKY - CPF: 029.289.101-66 (TESTEMUNHA), DOUGLAS BRAGA MARQUES - CPF: 346.068.118-70 (TESTEMUNHA), RUBIANE MARIA JACOBOWSKY - CPF: 029.289.101-66 (EMBARGADO), DOUGLAS BRAGA MARQUES - CPF: 346.068.118-70 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que desproveu apelação e manteve sentença de improcedência em ação cautelar antecedente ajuizada para suspender leilões extrajudiciais de imóveis alienados fiduciariamente, sob a égide da Lei no 9.514/97. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto ao alegado cerceamento de defesa, à necessidade de dilação probatória, à aplicação do art. 307, parágrafo único, do CPC, ao exercício do direito de preferência, à nulidade da arrematação e à incidência do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do mérito; (ii) estabelecer se a contestação da cautelar impunha a conversão do feito ao procedimento comum, nos termos do art. 307, parágrafo único, do CPC; (iii) determinar se os devedores exerceram validamente o direito de preferência previsto no art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97; (iv) definir se a liminar concedida após o segundo leilão invalida a arrematação; e (v) estabelecer se a inversão do ônus da prova prevista no CDC altera a solução da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

4.

O magistrado, como diretor do processo, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos probatórios já permitem a solução da controvérsia.

5.

As notificações juntadas aos autos comprovam que os devedores foram cientificados dos leilões e tiveram oportunidade de exercer o direito de preferência antes da realização do segundo certame.

6.

A ausência de demonstração de depósito do valor da dívida ou de recusa formal do credor em receber inviabiliza o reconhecimento do exercício válido do direito de preferência previsto no art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97.

7.

A interpretação sistemática do art. 307, parágrafo único, do CPC não impõe a conversão automática da cautelar em procedimento comum quando a causa já se encontra madura para julgamento e a dilação probatória se revela inútil.

8.

O direito de preferência na alienação fiduciária possui marco temporal preclusivo correspondente à data da realização do segundo leilão, de modo que a posterior tentativa de invalidação da arrematação encontra óbice na estabilidade das relações jurídicas.

9.

A arrematação considera-se perfeita, acabada e irretratável com a assinatura do auto, sendo inaplicável liminar superveniente para desconstituir os efeitos de leilão já realizado em favor de terceiro de boa-fé.

10.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança das alegações formuladas.

11.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental já produzida.

2.

O exercício do direito de preferência previsto no art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97 exige manifestação inequívoca do devedor acompanhada do efetivo pagamento ou depósito do valor da dívida até a realização do segundo leilão.

3.

A contestação da ação cautelar não impõe a conversão automática do procedimento quando a causa está madura para julgamento e a dilação probatória é inócua.

4.

A arrematação realizada em leilão extrajudicial não pode ser invalidada por liminar concedida após a realização do certame, em respeito à segurança jurídica e à proteção do terceiro de boa-fé.

5.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida ou reformar o mérito do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 307, parágrafo único, 903 e 1.022. Lei no 9.514/97, art. 27, § 2o-B. CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.06.2025, DJe 28.08.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.06.2025, DJe 04.07.2025; STJ, EDcl no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por MARINÁ PINHEIRO HONÓRIO CREPALDI e ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI em face do acórdão unânime que desproveu o recurso de apelação por eles manejado em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, no sentido de manter a sentença de improcedência proferida em sede de ação cautelar antecedente, a qual objetivava a suspensão de leilões extrajudiciais de imóveis alienados fiduciariamente sob a égide da Lei no 9.514/97.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam a ocorrência de omissões e contradições substanciais no julgado.

Alegam, em síntese, a nulidade por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado do mérito, asseverando ser indispensável a dilação probatória para demonstrar que o banco credor não forneceu informações sobre o valor exato da dívida para o exercício do direito de preferência.

Argumentam, outrossim, que houve violação ao artigo 307, parágrafo único, do CPC, uma vez que, contestado o pedido cautelar, o feito deveria seguir o procedimento comum.

Invocam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para inverter o ônus da prova quanto à ausência de informações para o pagamento, e reiteram que a arrematação seria nula, pois a assinatura da carta ocorreu após a concessão de liminar suspensiva, ainda que esta tenha sido proferida posteriormente ao certame.

Devidamente intimados, os terceiros interessados e arrematantes, Rubiane Maria Jacobowsky e Douglas Braga Marques, apresentaram contrarrazões. Pugnam pela rejeição dos embargos, aduzindo a inexistência de vícios no acórdão e a nítida pretensão de rediscussão do mérito. Ressaltam a higidez do procedimento expropriatório e a proteção ao terceiro de boa-fé, destacando que os devedores foram regularmente notificados e não exerceram o direito de preferência no prazo legal.

O banco embargado, embora intimado, deixou transcorrer o prazo para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração atendem aos requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, razão pela qual deles conheço. No entanto, antecipando o desfecho, verifica-se que a insurgência não comporta acolhimento, visto que as questões suscitadas revelam mero inconformismo com a exegese jurídica adotada por esta Câmara, o que é vedado na estreita via do artigo 1.022 do CPC.

No que tange à alegada nulidade por cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado, o acórdão embargado foi exauriente ao consignar que a matéria em debate é predominantemente de direito e que o substrato fático necessário já se encontrava plenamente demonstrado por meio de prova documental.

Sob a ótica do sistema da persuasão racional, o magistrado, como diretor do processo, detém a prerrogativa e o dever de indeferir diligências inúteis quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o seu convencimento.

A controvérsia sobre a ciência dos leilões e a oportunidade de exercício do direito de preferência foi dirimida com base nas notificações devidamente acostadas, as quais comprovam que os embargantes foram cientificados das datas e dos atos expropriatórios.

Portanto, a pretensão de produzir prova negativa, de que o banco não informou o valor da dívida, torna-se despicienda frente à constatação de que os devedores, embora cientes do leilão, não compareceram ou realizaram qualquer depósito consignatório no tempo oportuno.

Quanto à tese de violação ao artigo 307, parágrafo único, do CPC, cumpre realizar uma interpretação sistemática do ordenamento.

Embora o dispositivo preveja que, contestada a cautelar, observar-se-á o procedimento comum, isso não autoriza o juiz a perpetuar um feito que já se encontra maduro para julgamento ou que carece de viabilidade material.

No caso
sub examine
, a conversão para o rito comum não alteraria a realidade jurídica de que o direito de preferência, previsto no artigo 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97, possui um marco temporal preclusivo: a data da realização do segundo leilão. Uma vez atingido esse termo e concretizada a arrematação por terceiros, a pretensão de anulação do ato via ação cautelar transmudada encontra óbice na estabilidade das relações jurídicas e na proteção ao ato jurídico perfeito, tornando irrelevante a extensão do rito para fins de dilação probatória ineficaz.

No que concerne ao direito de preferência propriamente dito, o acórdão enfrentou a questão de forma clara e técnica.

A interpretação teleológica do dispositivo legal em comento revela que a preferência deve ser exercida mediante manifestação inequívoca e acompanhada do efetivo pagamento ou depósito do valor da dívida e encargos até a data do segundo leilão.

O mero ajuizamento da ação na véspera do certame, sem o depósito do montante incontroverso ou a demonstração de recusa formal do credor em receber, não tem o condão de suspender a eficácia da arrematação.

A contradição alegada pelos embargantes entre "não purgar a mora" e "exercer a preferência" é inexistente, pois ambos os institutos exigem a proatividade do devedor no cumprimento da obrigação pecuniária, o que não restou comprovado nos autos antes do exaurimento da fase de leilões.

Sobre a suposta nulidade da arrematação em razão de liminar posterior, o julgado foi enfático ao aplicar o artigo 903 do CPC.

A arrematação considera-se perfeita, acabada e irretratável com a assinatura do auto, e a decisão que suspendeu os efeitos dos leilões foi proferida dois dias após a realização do segundo leilão positivo.

O princípio da segurança jurídica protege o terceiro de boa-fé que arremata o bem em hasta pública, e eventuais nulidades procedimentais posteriores à realização do certame, mas anteriores à assinatura da carta, não podem retroagir para anular um ato que já havia gerado direito (com nuance de expectativa) legítimo ao arrematante, ressalvada a via das perdas e danos.

Por fim, a invocação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova não altera o deslinde da causa. Mesmo sob o pálio consumerista, a inversão do ônus probatório não é absoluta e não desonera a parte autora de demonstrar o mínimo de verossimilhança de suas alegações.

No caso, os devedores não apresentaram sequer um protocolo de solicitação do valor da dívida ignorado pelo banco, ao passo que a instituição financeira comprovou o envio de notificações sobre os leilões.

Assim, não há omissão ou contradição, mas sim a aplicação da norma jurídica ao quadro fático delineado, resultando em conclusão diversa da almejada pelos recorrentes.

Em suma, todas as questões foram apreciadas por este Colegiado, não se prestando os embargos de declaração para o reexame de mérito ou para a correção de suposto erro de julgamento.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão dos embargantes de rediscussão do mérito.

A rediscussão da causa é incompatível com a natureza integrativa do recurso, e a mera discordância com o resultado do julgamento deve ser objeto de recurso próprio às instâncias superiores.

Ressalta-se que o inconformismo dos embargantes com entendimento exposto no voto, não caracteriza omissão, mas nítida intenção de reforma do mérito, o que é vedado nesta via aclaratória. A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026